Tribunal: TJBA
Processo: 8000529-26.2022.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000529-26.2022.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

APELADO: ALICE PEREIRA DA SILVA SOUZA

Advogado(s)
:
JESSICA SANTOS SILVA, PATRICIA PEREIRA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. ASSINATURA IMPUGNADA. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PERÍCIA TÉCNICA. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação indenizatória por danos materiais e morais, declarando a nulidade de contrato bancário supostamente firmado com a autora, condenando a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há nulidade do contrato bancário por ausência de consentimento da autora; (ii) saber se é devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; (iii) saber se houve dano moral indenizável e se o quantum fixado é proporcional.

III. Razões de decidir

3. A parte autora impugnou a autenticidade da assinatura constante no contrato de empréstimo, atraindo o ônus da prova para a instituição financeira, nos termos do art. 429, II, do CPC.
4. A prova pericial grafotécnica concluiu pela falsidade da assinatura no contrato, demonstrando ausência de vínculo jurídico entre as partes.
5. A contratação foi realizada por correspondente bancário em localidade distante do domicílio da autora, violando a Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008 e reforçando a irregularidade do negócio.
6. Reconhecida a nulidade do contrato, cabível a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, ante a ausência de engano justificável (art. 42, parágrafo único, do CDC).
7. Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram abalo moral indenizável, excedendo os limites do mero aborrecimento, sendo mantido o quantum fixado em R$ 5.000,00, por razoável e proporcional.
8. Aplicável a Súmula 54 do STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual, com incidência dos juros moratórios desde o evento danoso.
9. Honorários majorados para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1.
Cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade de contrato impugnado pelo consumidor, conforme o art. 429, II, do CPC e o Tema 1.061 do STJ
. 2.
A falsificação de assinatura em contrato bancário caracteriza inexistência de relação jurídica válida, impondo-se a declaração de nulidade do negócio.3. É devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente na ausência de engano justificável, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 4. Descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam reparação por dano moral, cuja fixação deve considerar a repercussão do dano e o caráter pedagógico da medida. 5. Em caso de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios incidem a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 429, II; CDC, art. 6º, VIII, e art. 42, parágrafo único; CC; STJ, Súmula 54.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1.061, REsp 1846649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 09/12/2021; STJ, Súmulas 54 e 479; TJBA, Apelação Cível nº 8022659-43.2023.8.05.0001, Rel. Desa. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO, j. 02/04/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8000529-26.2022.8.05.0088,
sendo Apelante
Banco PAN S/A
e Apelada
Alice Pereira da Silva Souza
, acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e negar provimento

ao recurso.

Salvador, data registrada eletronicamente.

MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON

Desembargadora Relatora